Tribunal: TJES
Processo: 5000160-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000160-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO PERIN
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000160-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO PERIN

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURÍCIO PERIN
contra a r. decisão (evento 1999282) que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado em face do Diretor Geral do DETRAN/ES, indeferiu o pedido liminar.

Aduz o recorrente, em suma, que: i) sofreu a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, por ter atingido 23 (vinte e três) pontos no prontuário da sua CNH; ii) a penalidade não pode subsistir, pois houve a edição da Lei no 14.071/2020, que entrou em vigor em 12/04/2021 – antes do bloqueio da CNH do agravante, a qual abrandou a penalidade de suspensão, devendo a penalidade do agravante ser convertida em mais branda, de acordo com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que positiva a retroatividade da lei mais benéfica.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso para, deferindo a liminar na origem, determinar a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir (PA nº 87920654).

A tutela de urgência recursal fora indeferida em sede de Plantão Judiciário (evento 1999384).

Contrarrazões no evento 2485909 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral, porquanto o objeto recursal é tutela de urgência.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000160-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO PERIN

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURÍCIO PERIN
contra a r. decisão (evento 1999282) que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado em face do Diretor Geral do DETRAN/ES, indeferiu o pedido liminar.

Aduz o recorrente, em suma, que: i) sofreu a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, por ter atingido 23 (vinte e três) pontos no prontuário da sua CNH; ii) a penalidade não pode subsistir, pois houve a edição da Lei no 14.071/2020, que entrou em vigor em 12/04/2021 – antes do bloqueio da CNH do agravante, a qual abrandou a penalidade de suspensão, devendo a penalidade do agravante ser convertida em mais branda, de acordo com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que positiva a retroatividade da lei mais benéfica.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso para, deferindo a liminar na origem, determinar a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir (PA nº 87920654).

A tutela de urgência recursal fora indeferida em sede de Plantão Judiciário (evento 1999384).

Contrarrazões no evento 2485909 pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, cuidam os autos de origem de mandado de segurança em que o agravante/impetrante alega que sofreu penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de doze meses, decorrente do acúmulo de vinte e três pontos em sua CNH.

Alega, em apertada síntese, que ante a edição da Lei nº 14.071/2020, o número de pontos foi elevado para quarenta, de forma que a aplicação da penalidade se mostra descabida.

Entretanto, após a necessária instrução do presente recurso, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento adotado em primeiro grau de jurisdição.

Muito embora, de fato, a Lei nº 14.071/2020 – que abrandou os critérios para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir – tenha entrado em vigor na data de abril de 2021, o processo administrativo para apuração da prática infracional e aplicação da respectiva penalidade em desfavor do agravante já encontrava-se encerrado.

Nesse passo, conforme consta na decisão proferida em sede de Plantão Judiciário,
“c
onsoante se infere do documento extraído do SIT – Sistema Integrado de Trânsito, do qual se extrai que o processo administrativo nº 87920654 iniciou-se em 21.11.2019, com apresentação de defesa prévia em 06.01.2020 e julgamento pela JARI em 31.01.2021.”

Destarte, considerando a estreita via eleita pelo agravante na origem, caberia a ele, a teor da regra prevista no art. 373, I, do CPC, demonstrar que o processo administrativo contra ele deflagrado ainda não havia se encerrado, o que, ao menos em tese, autorizaria a retroatividade da norma mais benéfica.

Entretanto, além de não existir tal prova, em sede de contrarrazões, a parte agravada apresentou espelho (evento 2485910) revelando que o processo administrativo já se encontra em cumprimento, o que, em meu sentir, reforça a necessidade da manutenção da decisão recorrida.

Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente. CNH. Infração de trânsito.
Pretensão de invalidar processo administrativo instaurado pelo Detran, na qual foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão de ter sido atingida a contagem máxima permitida de pontos vigente à época. Motorista que pretende o reconhecimento da eficácia retroativa da Lei Federal nº 14.071/2020, que alterou o art. 261 do CTB, de modo mais favorável aos condutores. Sentença que julgou procedente o pedido. Inconformismo do réu. Cabimento. Impossibilidade da nova Lei atingir ato jurídico perfeito. Processo administrativo encerrado, com imposição de sanção à motorista, antes da entrada em vigor da Lei que seria mais benéfica, com escoamento, inclusive, do prazo para cumprimento da penalidade. Inteligência do art. 6º da LINDB e da Resolução do CONTRAN nº 723 de 06.02.2018, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 844 de 09.04.2021, a fim de regulamentar a eficácia temporal da Lei nº 14.071/2020. Pedido inicial improcedente com inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; AC 1007787-69.2021.8.26.0344; Ac. 15536582; Marília; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jayme de Oliveira; Julg. 30/03/2022; DJESP 05/04/2022; Pág. 2786)

(...)
Situação do autor que se enquadraria na novel legislação, não fosse o fato de o processo administrativo, que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir por seis meses, ter se encerrado anteriormente à sua entrada em vigor. Aplicação do §2º do artigo 3º da Resolução CONTRAN nº 844/2021. Sentença de procedência reformada. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário providos, para julgar improcedente a ação.
(TJSP; AC 1006758-81.2021.8.26.0344; Ac. 15267551; Marília; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Aroldo Mendes Viotti; Julg. 10/12/2021; DJESP 16/12/2021; Pág. 2816)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000160-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO PERIN

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.071/20 – PROCESSO ADMINISTRATIVO JÁ ENCERRADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Muito embora, de fato, a Lei nº 14.071/2020 – que abrandou os critérios para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir – tenha entrado em vigor na data de abril de 2021, o processo administrativo para apuração da prática infracional e aplicação da respectiva penalidade em desfavor do agravante já encontrava-se encerrado.

2.
Nesse passo, conforme consta na decisão proferida em sede de Plantão Judiciário,
“consoante se infere do documento extraído do SIT – Sistema Integrado de Trânsito, do qual se extrai que o processo administrativo nº 87920654 iniciou-se em 21.11.2019, com apresentação de defesa prévia em 06.01.2020 e julgamento pela JARI em 31.01.2021.”

3.
Destarte, considerando a estreita via eleita pelo agravante na origem, caberia a ele, a teor da regra prevista no art. 373, I, do CPC, demonstrar que o processo administrativo contra ele deflagrado ainda não havia se encerrado, o que, ao menos em tese, autorizaria a retroatividade da norma mais benéfica.

4.
Entretanto, além de não existir tal prova, em sede de contrarrazões, a parte agravada apresentou espelho (evento 2485910) revelando que o processo administrativo já se encontra em cumprimento, o que, em meu sentir, reforça a necessidade da manutenção da decisão recorrida.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.